Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702498-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO LUCAS DE LIMA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 68452511, LEANDRO LUCAS DE LIMA, ora apelado, afirma que "deverá utilizar um novo medicamento, distinto do que foi obtido nos autos deste processo, conforme atestado no relatório médico anexo", de sorte que "não se faz mais necessário o fornecimento do medicamento objeto desta ação, em virtude da nova orientação médica". Com a petição, vieram os documentos de ID 68452526. É a síntese do necessário. Observada a regularidade da cadeia de representação processual (IDs 23978196, 36288187 e 68452525), verifica-se que, na petição, o autor apelado menciona a perda superveniente do interesse processual. Diante disso, intime-se o apelante, Distrito Federal, a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse processual e sobre os documentos que acompanham a petição de ID 68452511. Prazo de 5 (cinco) dias. Ato contínuo, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos novamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora